Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-65.1999.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000093-65.1999.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ROQUE KOVALESKI - CPF: 426.470.969-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA RATIFICADA.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após o arquivamento do processo, de acordo com o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 93-65.1999.8.11.0082 (código: 697), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra

Roque Kovaleski, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário constante da CDA n. 388/1999, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão – pág. 01-id.n.

32871482).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos de ação de execução fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário constante da CDA n. 388/1999, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem, no caso dos autos, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 25/06/1999
, porém, tendo sido o executado citado em
11/02/2000
, deixou transcorrer o prazo legal sem realizar o pagamento do débito, tampouco nomear bens à penhora (pág.03-id.n.

32629462, pág.01-id.n.

32655972, pág.01-id.n.

32703989).

Em 11/06/2000
o exequente requereu a expedição de ofício para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de ajuste anual, o qual fora deferido pelo Juízo de origem (págs.01/02-id.n.

32857976, pág.01-id.n.

32857977).

Entre os anos de 2001 a

2006
o exequente passou a apresentar diversos requerimentos objetivando localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito exequendo, contudo, não obteve êxito (pág.01-id.n.

32858995, pág.01-id.n.

32859450, págs.01/05-id.n.

32859454, págs.01/02-id.n.

32862979)

Após tentativa frustrada de localizar bens em nome do executado, em
16/09/2003
a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF (Lei nº. 6.830/80), o que fora deferido pelo Juízo (pág.01-id.n.

32859994, pág.01-id.n. 32859995).

Em
04/03/2010
foi declarada a prescrição intercorrente da execução, porém, o exequente apresentou recurso contra esta sentença, o qual foi provido com o retorno dos autos para regular processamento
em 08/11/2011
(págs.01/06-id.n.

32864998, págs.01/05-id.n.

32864999, págs.01/04-id.n.

32865000, págs.01/02-id.n.

32865001, págs.01/06-id.n.

32865015

Em 28/11/2013
o exequente requereu novamente a expedição de ofício à Receita Federal, requisitando cópia da declaração de imposto de renda do apelado e,
03/11/2014
,

a penhora online via BacenJud.

Posteriormente, em 09/06/2015
requereu a constrição de veículo via Renajud e, em
02/07/2016
,

o bloqueio na sua conta bancária (pág.01-id.n.

32868969, págs.01/02-id.n.

32868976, pág.01-id.n.

32868980, pág.01-id.n.

32868990).

Entre os anos de 2016 a 2018
o exequente postulou a suspensão do feito, bem como passou a apresentar diversos requerimentos objetivando localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito exequendo, porém, não obteve êxito (pág.01-id.n.

32871457, pág.01-id.n.

32871476).

Na sequência, em
10/09/2019
a Fazenda Pública fez vista dos autos, contudo, nada requereu (págs.01/02-id.n.

32871478, pág.01-id.n.

32871479).

Ato contínuo,
em 06/12/2019
, sobreveio sentença de extinção com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/06 – id.n.

32871480).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 30/06/1999,
o qual retroage à data propositura da ação (
25/06/1999
), nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que
a partir d
a ciência da não localização de bens do apelado (26/03/2001
)
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, qual seja, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto,
em 26/03/2002
.

Após essa data (
26/03/2002
), iniciou-se o curso do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente,
alcançado em 26/03/2007
, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que importou o reconhecimento de tal instituto de oficio.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau e que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, assim vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Ainda, nesse mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido
(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017
) g.n.

Portanto,
preenchidos todos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, não merece reparos a sentença proferida.

Anto exposto,
ratifico
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020